Tribunal: CARF
Processo: 10850.900736/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900736/2006-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.525 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
RODOBENS CORPORATIVA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXAME DAS PARCELAS QUE COMPÕEM
O SALDO NEGATIVO.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do
Per/DComp retificador e a ciência do Despacho Decisório.
Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita" por decurso de
prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a
verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme
explicitado na Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 30
de maio de 2018, os valores determinados sobre a base de cálculo estimada
mensalmente extintos por compensação em DCTF podem ser utilizados na
composição do saldo negativo de IRPJ e de CSLL, uma vez que estes valores
confessados a título de estimativas deixam de ser mera antecipação e passam a
ser crédito tributário constituído o e assim devem ser cobradas como tributo
devido.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900736/2006-26
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor total de R$134.746,03 do ano-calendário de
2002, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório DRF/SJR/SP no 176/2011, e-fls. 572-593:
Ante o exposto, no uso de minhas atribuições e com fundamento nos arts. 165 e
168 da Lei n° 5.172/66 (CTN), observada a procedência do pedido, e do parecer supra,
que aprovo, RECONHEÇO PARCIALMENTE o direito creditório, conforme acima
demonstrado, no valor total original de R$ 131.240,73 [...] a título de Saldo Negativo
do IRPJ - Ano calendário de 2002, Exercício 2003, bem como a HOMOLOGAÇÃO
parcial das Declarações de Compensação sob fls. sob fls. 01/02, 09/10, 16/17, 24/25,
31/32, 38/39,45/46, 52/53, retificadas em 25/06/2009 pelas fls. de n° 94/95, 96/97,
98/99, 100/101, 102/103, 104/105, 106/107, 108/109 e das DCOMP - Eletrônicas sob
fls. 174 a 449, cujos débitos estão inscritos no processo 10850.000917/2003-16 e
10850.720959/2011-59, apensados, até o limite do crédito reconhecido até o limite do
crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 8a Turma/DRJ/SPO/SP no 16-56.336, de 21.03.2014, e-fls.
659-667:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZO. TERMO INICIAL.
O termo inicial do prazo para homologação da compensação será a data da
apresentação da declaração retificadora.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade quando a decisão da autoridade
administrativa foi devidamente motivada.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento [...].
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 15.04.2014, e-fl. 678, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.04.2014, e-fls. 680-689, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. Preliminares.
De antemão, faz-se imperioso ressaltar que os fatos relatados pela recorrente em
sua manifestação de inconformidade não foram questionados pelos i. julgadores de
primeira instância, sendo, portanto, incontroversos.
A seguir, a recorrente passa a expor as razões de fato e de direito que justificam
a reforma do v. acórdão ora recorrido, independentemente de qualquer discussão
acerca do mérito do direito creditório pleiteado.
2.1. A homologação tácita das compensações.
Pois bem. Conforme se infere da documentação juntada aos autos, a glosa fiscal
foi concluída apenas em 22.7.2011, quando a recorrente foi intimada do supracitado
Despacho Decisório n. 176/11, ao passo que as declarações de compensação foram
apresentadas entre os dias 9.4.2003 e 14.5.2003.
Indubitável, portanto, que, muito antes de o contribuinte ser intimado do
mencionado despacho decisório, já havia transcorrido o prazo de cinco anos constante
do artigo 74, parágrafo 5°, da Lei n. 9430/96, que o fisco possui para homologar as
declarações de compensação apresentadas pelos contribuintes.
Com o intuito de evitar digressões desnecessárias, a recorrente reitera, desde já,
os termos de sua manifestação de inconformidade, destacando a evolução legislativa
em matéria de compensação.
Conforme explicado em sua manifestação de inconformidade, a Lei n. 10637,
de 30.12.2002, introduziu profundas alterações na sistemática até então em vigor a
respeito das compensações de tributos administrados pela antiga Secretaria da Receita
Federal.
Destaca-se, nesse sentido, a supramencionada norma contida no parágrafo 5°,
do art. 74, que prevê que o Fisco possui cinco anos, contados da entrega da declaração
de compensação, para homologar o procedimento adotado pelo contribuinte. Passado
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

esse período, a fiscalização perde o direito de se manifestar acerca da compensação,
extinguindo o crédito tributário definitivamente.
No caso dos autos, as declarações de compensação foram apresentadas entre os
dias 9.4.2003 e 14.5.2003, sendo certo, no entanto, que o despacho decisório que
analisou tais compensações foi recebido pela recorrente somente em 22.7.2011, ou
seja, muito após o prazo de cinco anos mencionado acima.
A esse respeito, o v. acórdão ora recorrido limitou-se a dizer que, in casu, o
termo inicial do prazo decadencial deveria ser deslocado para a data de retificação das
declarações de compensação, em razão do disposto no art. 80 da Instrução Normativa
RFB n. 900/08 (IN 900/08).
No entanto, não assiste razão os i. julgadores de primeira instância, cabendo a
esse E. Conselho conferir o correto deslinde à controvérsia ora posta, reformando,
assim, a decisão de primeira instância, pois o referido art. 80 da IN 900/08 não possui
base legal.
Realmente, o referido normativo extrapolou os limites fixados pelo texto legal,
de forma indevida, pois trouxe nova disposição a respeito da contagem do prazo
decadencial que não consta do texto legal.
Tal expediente não poderia ser adotado, pois, como é cediço, as instruções
normativas são normas complementares de caráter meramente interpretativo, não se
prestando a trazer inovações à legislação de regência da matéria.
Ademais, cumpre lembrar o disposto na alínea "b", do inciso III, do art. 145, da
Constituição Federal da República que determina que cabe à lei complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre
"obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários".
Como se vê, em razão de relevância da matéria, o poder constituinte originário
vedou a possibilidade de o instituto da decadência, em matéria tributária, ser
regulamentada por lei ordinária. Tal disposição constitucional reforça a
impossibilidade de o referido art. 80 da IN 900/08 alterar a contagem do prazo de
decadencial ora em comento, haja vista que sequer lei ordinária poderia fazê-lo.
Por esses motivos, deve ser reformado o v. acórdão ora recorrido, haja vista
que, in casu, as declarações de compensação foram protocolizadas entre os dias
9.4.2003 e 14.5.2003, e que as retificações apresentadas não tem o condão de reabrir o
prazo de decadência, pois o referido art. 80 da IN 900/08 não possui base legal.
Mas não é só.
Além da homologação tácita das declarações de compensação em tela, certo é
que já havia decaído o direito de o Fisco questionar a validade do saldo negativo do
ano-calendário de 2000, utilizado para pagar algumas estimativas de 2002.
2.2. A decadência do direito de o Fisco questionar o saldo negativo de períodos
anteriores.
O v. acórdão recorrido, utilizando as razões de decidir da decisão de primeira
instância proferida no processo administrativo n. 10850.002617/2002-82, reconhece
que a razão do indeferimento parcial do crédito pleiteado, com a consequente não
homologação de algumas declarações de compensação, foi a "glosa da compensação
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

com crédito de terceiros por falta de processo, ou seja, sem a observância dos
requisitos previstos na legislação."
Do exposto, conclui-se que a Fiscalização, ao proferir o Despacho Decisório
DRF/SJR/SP n. 176/2011, de 30.5.2011, pretende, no ano de 2011, questionar a
validade do saldo negativo do ano de 2000, formado, portanto, há mais de 10 (dez)
anos da data de intimação da recorrente!
Isso porque, como explicado anteriormente, a fiscalização questionou, no
presente processo, o recolhimento das estimativas de janeiro, fevereiro, abril e maio de
2002, as quais foram pagas com o saldo negativo apurado pela recorrente em 2000,
debatido no processo n. 10850.002617/2002-82.
Vê-se, pois, que a fiscalização, ao proferir o Despacho Decisório DRF/SJR/SP
n. 176/2011, de 24.5.2011, pretendeu, no ano de 2011, questionar a validade dos
saldos negativos dos anos-calendário de 2000 e 2002, formados, portanto, há mais de
10 (dez) anos da data de intimação da recorrente.
Pudesse isto ocorrer, ou seja, o Fisco questionar a validade do saldo negativo
após passados mais de dez anos dos fatos, teríamos instalada a insegurança jurídica,
que o instituto da decadência visa exatamente impedir.
Com o objetivo de preservar os princípios da certeza e da segurança das
relações, o ordenamento jurídico, em especial a legislação tributária, estipula prazos
dentro dos quais os titulares de direitos devem exercê-los, sob pena de não ser mais
possível reclamá-los, segundo o antigo brocardo latino "dormientibus non sucurrit
jus".
Assim, tanto o fisco, como o contribuinte, devem exercer os seus direitos antes
do decurso do respectivo prazo extintivo, do contrário não poderão fazê-lo
posteriormente. [...]
Logo, não cabe ao fisco questionar, em 2011, os saldos negativos de 2000 e
2002, porque ultrapassado, em muito, o prazo de 5 anos para que pudesse fazer
qualquer ilação sobre a higidez do direito creditório da recorrente.
Iniludível, portanto, a decadência do direito do fisco de constituir o crédito
tributário.
Deste modo, forçoso reconhecer-se a perda do direito de o Fisco questionar o
saldo negativo dos anos-calendário de 2000 e 2002 e, de conseguinte, de questionar a
compensação deste crédito com as estimativas de 2002, ora examinadas, o que impõe
a reforma da decisão recorrida, para que sejam homologadas as declarações de
compensação ora discutidas.
Na remota hipótese de não ser reconhecida a decadência aqui suscitada,
tampouco de não ser declarada a homologação tácita das compensações em foco, o
que se admite apenas para fins de argumentação, deve ser reconhecida a efetividade do
direito creditório, pelas razões adiante expostas.
3. O mérito.
Caso não sejam acolhidas as questões debatidas nos tópicos anteriores, o que se
admite para fins de argumentação, a recorrente demonstrará que, no mérito, o v.
acórdão recorrido não pode subsistir.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

Isso porque, conforme restou reconhecido pelo v. acórdão ora recorrido, no
mérito, a discussão acerca do direito creditório postulado limita-se ao reconhecimento,
no processo administrativo n. 10850.002617/2002-82, do saldo negativo apurado pela
recorrente no encerramento do ano-calendário de 2000.
Explica-se.
Como dito anteriormente, a fiscalização entendeu que as estimativas mensais do
imposto de renda foram liquidadas pela recorrente via compensação com crédito
derivado de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, discutido no processo n.
10850.002617/2002-82. Mas, tendo havido decisão indeferindo o direito creditório
pleiteado em tal processo, a fiscalização acabou, por decorrência, reputando indevidas
as compensações das estimativas mensais.
Veja-se que há inegável relação de prejudicialidade entre este processo e o de n.
10850.002617/2002-82, no que atine ás compensações de estimativas do ano-
calendário 2002 com saldo negativo de 2000. Daí que, enquanto não houver um
desfecho definitivo do último, a fiscalização não pode, como de fato não podia,
reputar não quitadas, via compensação, as estimativas mensais do ano-calendário 2002
liquidadas com o saldo negativo do ano-calendário 2000. [...]
Diante do exposto, faz-se imperiosa a suspensão ou, quando muito, o
julgamento conjunto deste processo com o de n. 10850.002617/2002-82, dada a
relação de prejudicialidade de ambos, reconhecida pelo v. acórdão recorrido, evitando-
se, com isto, decisões contraditórias acerca da mesma questão de fundo, além de
injustiças contra o direito da recorrente à compensação das estimativas mensais do
ano-calendário de 2002, que compuseram o saldo negativo do período.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. Pedido Face ao que precede, requer-se o acolhimento do presente recurso,
para o fim de que, reformado o v. acórdão ora recorrido, seja reconhecida a decadência
do direito de o Fisco questionar o saldo negativo em discussão, ou ainda, seja
declarada a homologação tácita das compensações ou, caso assim não se entenda, o
que se admite para fins de argumentação, seja declarada a efetividade do direito
creditório ora pleiteado, tudo de modo a que, afinal, haja o cancelamento dos débitos
compensados pela recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$3.505,30 de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Processos Vinculados
A Recorrente solicita a vinculação dos presentes autos ao processo no
10850.002617/2002-82, “dada a relação de prejudicialidade de ambos”.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, assim determina:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
Infere-se que somente pedidos de restituição ou declarações de compensação
referentes a parcelas de um mesmo direito creditório. O processo no 10850.002617/2002-82 tem
como objeto a análise do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000. Assim, a norma
regimental não ampara o pedido de vinculação por conexão, já que nos feitos são examinados
indébitos diferentes.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2). Ademais, “ninguém se escusa de
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro
de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Homologação Tácita dos Débitos e Homologação por Decurso de Prazo do
Exame das Parcelas que Compõem o Saldo Negativo
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Tem-se que “a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial” (art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03 de março de 1969). Nesse sentido,
por inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar
em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
Sobre a homologação tácita, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, assim distingue:
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, em vigor na data
em que foram retificadas os Per/DComp, assim dispunha:
Art. 37. O sujeito passivo será cientificado da não-homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30
(trinta) dias, contados da ciência do despacho de não-homologação. [...]
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação. [...]
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp retificador e
a ciência do Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita"
por decurso de prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a
verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
A Recorrente apresentou os Per/DComp no período entre 09.04.2003 e
15.12.2003, que foram retificados em 25.06.2009, utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 para compensação dos débitos ali confessados. No
Despacho Decisório DRF/SJR/SP no 176/2011, e-fls. 572-593, do qual a Recorrente foi
validamente intimada em 22.07.2011, e- fl. 617, os pedidos foram analisados e se concluiu pelo
seu deferimento em parte. Por conseguinte, não se verificou o lapso temporal de cinco anos entre
a data da entrega dos Per/DComp retificados e a ciência do Despacho Decisório correspondente
(§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Além disso, não há que se falar em impossibilidade,
por decurso de prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 2012). A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão,
não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal, pois as estimativas devem ser
consideradas devido às compensações sem processo, nos meses de janeiro no valor de R$647,92,
fevereiro no valor de R$949,68, abril no valor de R$619,89 e maio no valor de R$1.287,81,
totalizando R$3.505,30 com crédito de saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000,
conforme consta nas respectivas DCTF.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever

Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que
passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Está registrado no Despacho Decisório DRF/SJR/SP no 176/2011, e-fls. 572-593,
que foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados pela
Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências:
Quanto ao item 16 - Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa, no valor de R$
5.143,11 foi verificado que houve pagamento no valor de R$ 1.637,81, referente março,
devidamente confirmado no sistema RFB SINAL08, conforme fls.129 e compensações
sem processo, nos meses de janeiro no valor de R$ 647,92, fevereiro no valor de R$
949,68, abril no valor de 619,89 e maio no valor de R$ 1.287,81, totalizando R$
3.505,30 com crédito de saldo negativo do IRPJ de 2000, conforme declarado em DCTF
sob fls. 126 a 128 e informado pelo contribuinte no documento de fls.144, consideradas
indevidas, por inexistência de crédito no respectivo ano calendário, apurado e
demonstrado no processo 10850.002617/2002-82 cuja cópia da decisão proferida de n°
172/2011
anexamos
sob
fls.562
a
569
bem
como,
pela
apuração
no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ, sob
fls.571.
Assim, considerando a glosa da compensação das estimativas de JANEIRO,
FEVEREIRO, ABRIL E MAIO no valor total de R$ 3.505,30, no que se refere à
apuração do saldo negativo (saldo credor) de IRPJ referente ao ano-calendário 2002,
Exercício 2003, [...].
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 30 de
maio de 2018, os valores determinados sobre a base de cálculo estimada mensalmente extintos
por compensação em DCTF podem ser utilizados na composição do saldo negativo de IRPJ e de
CSLL, uma vez que estes valores confessados a título de estimativas deixam de ser mera
antecipação e passam a ser crédito tributário constituído o e assim devem ser cobradas como
tributo devido.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900736/2006-26

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital